Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ e ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS (rés), requer na petição de id. 42933864/42933867 o cumprimento de acórdão referente aos honorários sucumbenciais. Em sendo assim, promova a Secretaria a s providências necessárias ao cadastramento do feito como cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte Executada (JOSÉ AFRANIO CABRAL RIOS e CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito executado, nos termos do art. 523[1] do CPC. Advirta-se ainda a parte Executada que, caso não haja cumprimento voluntário da sentença, o débito exequendo será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual. Cumpra-se. Intimem-se. Com a eventual manifestação da parte Executada ou transcorrido o prazo in albis, tornem os autos conclusos, oportunidade em que será analisado pleito quanto a expedição de alvará judicial relativo ao depósito judicial requerido pela parte Exeqüente na petição retro. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.